Tribunal: TJBA
Processo: 8001326-17.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001326-17.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RITA EWERTA BANDEIRA DUARTE SILVA Advogado(s): ANDRESSA DE SOUSA RODRIGUES MODESTO, MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que, nos autos da ação indenizatória nº 8001326-17.2025.8.05.0146, ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos saques indevidos e má gestão de recursos na conta vinculada ao PASEP da parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional decenal, aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques na conta individual do PASEP, deve ser contado da data de realização do saque ou do momento posterior em que a titular alegadamente teve ciência dos prejuízos, mediante acesso a extratos e análises contábeis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. 4. Verifica-se nos autos que a ciência inequívoca dos alegados desfalques em sua conta se deu quando do saque ocorrido em 24/10/2011 (ID 77022844 – fl.02), que é o momento em que a titular da conta pode questionar as supostas falhas e desfalques em sua conta do PASEP, tendo-se iniciado o decurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos para ajuizamento da presente ação. 5. A ação foi ajuizada apenas em 30/01/2025, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o saque, tornando-se consumada a prescrição, nos termos da jurisprudência pátria acerca do Tema 1.150 do STJ. 6. A alegação de que a autora só teve ciência dos desfalques em 2024, após obtenção de extratos e elaboração de laudo contábil, não se sobrepõe ao entendimento dominante de que o saque é o evento que torna perceptível a lesão ao direito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, § 1º, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; TJ-BA, Apelação nº 8005945-60.2023.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 16.11.2023; TJ-RN, Apelação Cível nº 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 16.07.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0000201-79.2020.8.12.0034, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 26.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como apelante RITA EWERTA BANDEIRA DUARTE SILVA e como apelado BANCO DO BRASIL S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239